Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600112-17.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO
Órgão julgador: RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
27/04/2021
Número: 0600112-17.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 10/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600112-17.2020.6.16.0178
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação nº 0600112-17.2020.6.16.0178,
que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, consequentemente, revogando a decisão
que concedeu parcialmente a liminar pleiteada (revogada pelo egrégio Tribunal Regional Eleitoral).
(Representação por conduta vedada com pedido de antecipação liminar da tutela, ajuizada MDB -
Movimento Democrático Brasileiro de Curitiba - PR, em face de Rafael Valdomiro Greca de Macedo,
com fulcro no art. 73, da Lei 9.504/ 97, alegando, em síntese, que nas publicações de imagens e
vídeos da campanha do representado em seu perfil pessoal na rede social Facebook, mostra a
utilização do brasão municipal da Prefeitura de Curitiba em inúmeras ocasiões, como também que
nestas postagens ainda são apropriados pelo candidato os nomes de programas de atuações
municipais. Além disso, as veiculações mostram servidores da prefeitura devidamente
uniformizados, como guardas municipais e garis. Seguem as postagens: imagens de um CME I,
estampando o brasão da prefeitura municipal; ao pausar-se o vídeo no momento "0:18", evidencia-
se, à livre amostra, o brasão da prefeitura estampado em uma Escola Municipal; vídeo no momento
"0:33", a imagem de uma Estação tubo e um cartão do transporte coletivo, que reproduz a imagem
do brasão do município. Com a pausa no momento "1:11", agora, tem-se na propaganda a imagem
de um tradicional ônibus de transporte público curitibano, com o brasão da cidade. Ainda, no
mesmo vídeo, feita a pausa no momento "1:39", retrata-se a imagem da fachada de uma unidade de
saúde da capita l, com o brasão do município também à mostra. Ao pausar o vídeo novamente,
observa-se ao momento "1;53" uma imagem do próprio alcaide movimentando a bandeira da
cidade, com o pleno brasão ao centro! Realizada a pausa do vídeo no momento "0:12", observa-se
a imagem da fachada de um Armazém Municipal da Família, com o brasão do munícipio à livre e
fácil visualização. Paralisando o vídeo ao momento "0:22", observa-se a imagem dos muros de uma
unidade pública de saúde, aparecendo-se no canto esquerdo, a placa do estabelecimento público
com novamente o brasão do município (...)"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO
DEFINITIVO CURITIBA - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)

RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO (RECORRIDO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31771
916
26/04/2021 10:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.536
RECURSO ELEITORAL 0600112-17.2020.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO
CURITIBA - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
- OAB/PR0035267
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
RECORRIDO: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO
- OAB/PR0017276
ADVOGADO: JOSE HOTZ
- OAB/PR0093909
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
- OAB/PR0063833
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA
- OAB/PR0020891
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0027197
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ
- OAB/PR0033259
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

-
EMENTA ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ARTIGO 73, INCISO VI,
ALÍNEA B, DA LEI 9.504/97. NÃO CONFIGURAÇÃO. POSTAGENS
SOBRE ATOS E SERVIÇOS REALIZADOS PELO PREFEITO DURANTE
SUA GESTÃO. NÃO UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA
PRODUÇÃO DA PUBLICIDADE. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO
OSTENSIVA DE SÍMBOLOS, BRASÕES E DE SERVIDORES PÚBLICOS
NOS MATERIAIS IMPUGNADOS. REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO
DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1.No presente caso, o então prefeito do município de Curitiba/PR e
candidato a reeleição, realizou propaganda em seu perfil social no
Facebook, divulgando e enaltecendo os atos e serviços realizados durante
a sua gestão como Prefeito, no exercício do direito de liberdade de
expressão e informação.
2.Não há comprovação nos autos quanto a utilização de recursos públicos
para realização das propagandas.
Num. 31771916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/04/2021 10:08:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042610085728300000030950692
Número do documento: 21042610085728300000030950692

3.A mera captação esporádica de imagens externas de bens e prédios
públicos, que apareçam brasões ou símbolos da prefeitura, de forma não
ostensiva, não é suficiente para caracterização da conduta vedada do
artigo 73, inciso VI, letra b, da Lei das Eleições.
4.Recurso conhecido e desprovido com a consequente manutenção da
sentença que julgou improcedente a representação.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/04/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO DE CURITIBA/PR, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Zona
Eleitoral de Curitiba/PR, que julgou improcedente a Representação Eleitoral por conduta

ajuizada pelo recorrente em detrimento do Prefeito
vedada
RAFAEL VALDOMIRO GRECA
.
DE MACEDO
2.Em suas razões recursais alegou, em síntese, que as publicações veiculadas pelo recorrido
em seu perfil pessoal na rede “Facebook” configuram a conduta de publicidade institucional em
período vedado, conforme dispõe o artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei nº9.504/97.
3.Aduziu que o recorrido utiliza servidores públicos, brasões e símbolos da prefeitura nas
propagandas eleitorais veiculadas em seu perfil, objetivando atrelar ao máximo a máquina
pública para si próprio.
4.Sustentou ainda que a ideia das publicações realizadas pelo recorrido é personificar a
Administração Pública municipal exclusivamente na sua própria imagem, causando disparidade
na disputa eleitoral.
5.Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral para que seja
reformada a sentença e julgada totalmente procedente a representação, condenando o
recorrido ao pagamento da multa prevista no artigo 73, §4º, em seu valor máximo.
6.O recorrido apresentou contrarrazões alegando, em suma, que não houve publicidade
institucional nas propagandas por ele realizadas, posto que não houve dispêndio de recursos
públicos para o custeio das propagandas impugnadas, tampouco uso irregular de brasões e
símbolos do município, mas meras capturas de imagens externas de bens públicos, em que
consta o brasão oficial do município de Curitiba.
Num. 31771916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/04/2021 10:08:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042610085728300000030950692
Número do documento: 21042610085728300000030950692

7.Por fim, pugnou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.
8.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e
provimento do recurso eleitoralinterposto, por entender que restou configurada no
presente caso a conduta vedada prevista no artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei nº9.504/97.
É o relatório.

VOTO

1.Inicialmente, verifica-se que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade do
Recurso, mormente a tempestividade, razão pela qual merece ser conhecido.
2.Como visto no relatório, o Recurso tem por objeto a reforma de sentença proferida pelo Juízo
da 1ª Zona Eleitoral de Curitiba, que julgou improcedente a Representação Eleitoral por
suposta prática da conduta vedada prevista no artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei
nº9.504/97, ajuizada pela agremiação recorrente em detrimento do prefeito RAFAEL
VALDOMIRO GRECA DE MACEDO.
3.Antes de adentrar na análise do caso concreto, cumpre destacar o dispositivo legal que
regulamenta especificamente a matéria das condutas vedadas aos agentes públicos, qual seja,
o artigo 73 da Lei nº9.504/97. Veja-se:
Art.73 - São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
VI – Nos três meses que antecedem o pleito:
(...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral.
§4º - O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de
.
cinco a cem mil UFIR
(...)
§8º - Aplicam-se as sanções do §4º aos agentes públicos responsáveis pelas condutas
vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem.

Num. 31771916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/04/2021 10:08:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042610085728300000030950692
Número do documento: 21042610085728300000030950692

4.A controvérsia dos autos cinge-se sobre analisar se as publicações com conteúdo eleitoral
veiculadas na página pessoal do então prefeito e candidato à reeleição Rafael Greca,
configuram a conduta vedada de publicidade institucional prevista no artigo 73, inciso VI, alínea
“b”, da Lei nº9.504/97. Veja-se o teor de algumas das imagens impugnadas pelo recorrente:
5.De plano, importante ressaltar que não há qualquer comprovação nos autos de que as
publicações foram custeadas com recursos públicos ou retiradas dos canais oficiais do
município de Curitiba, com a simples veiculação no perfil pessoal do recorrido.
6.Contudo, estes requisitos não são os únicos aptos a configurar a publicidade institucional
vedada pelo artigo 73, inciso VI, letra b, da Lei das Eleições, motivo pelo qual se faz necessária
uma análise mais aprofundada das publicações impugnadas.
7.Com efeito, a vedação da conduta de publicidade institucional tem por objetivo preservar o
equilíbrio do pleito eleitoral, impedindo que os candidatos à reeleição investidos no mandato
utilizem a máquina estatal em seu proveito para fins eleitorais.
8.No caso dos autos, analisando as postagens impugnadas, verifica-se que as publicações
consubstanciam na divulgação dos feitos e obras realizadas pelo recorrido durante sua gestão
Num. 31771916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/04/2021 10:08:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042610085728300000030950692
Número do documento: 21042610085728300000030950692

como Prefeito da cidade de Curitiba, publicados exclusivamente em seu perfil social na rede
“Facebook”, o que configura exercício da liberdade de expressão, enquanto candidato à
reeleição.
9.Em que pese as alegações do recorrente no sentido de ser possível vislumbrar símbolos e
brasões do município nas imagens impugnadas, verifica-se que, neste caso, não houve a
efetiva apropriação e utilização de forma ostensiva dos símbolos e brasões do município para a
realização da propaganda eleitoral.
10.Isso porque, considerando os vídeos do quais os
foram retirados, tem-se que na
prints
propaganda com a divulgação dos feitos da gestão do recorrido, os brasões e símbolos do
município aparecem apenas de maneira esporádica, em captação de imagens externas de
prédios e bens móveis públicos, sem qualquer ênfase ou destaque.
11.Ademais, ao contrário do que alega o recorrente, ainda que alguns servidores municipais
apareçam em algumas imagens, não se depreende que endossaram ou participaram
efetivamente da campanha do recorrido, tampouco que houve a interrupção de suas atividades
para realização do conteúdo, podendo se tratar de imagem anterior à campanha de banco de
dados particular.
12.Assim sendo, não se verifica uso efetivo ou abusivo da máquina estatal ou qualquer outra
conduta vedada pelo recorrido que pudesse ferir a isonomia entre os candidatos e causar
desequilíbrio no pleito, razão pela qual se entende que as matérias impugnadas se encontram
dentro dos limites de liberdade de expressão e informação do candidato.
13.Desta forma, deve ser mantida na íntegra a sentença recorrida que julgou improcedente a
Representação na origem.
14.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de

conhecer do Recurso Eleitoral interposto por MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO DE CURITIBA, e, no mérito, nego-lhe provimento mantendo-se
,
integralmente a sentença prolatada pelo juízo “a quo”, por seus próprios
fundamentos.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600112-17.2020.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO CURITIBA - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a)
RECORRENTE: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR0027936, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
Num. 31771916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/04/2021 10:08:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042610085728300000030950692
Número do documento: 21042610085728300000030950692

- PR0035267 - RECORRIDO: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO - Advogados do(a)
RECORRIDO: JOSE HOTZ - PR0017276, GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ - PR0093909,
ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, OLIVAR CONEGLIAN - PR0020891, DIEGO CAETANO DA
SILVA CAMPOS - PR0057666, CRISTIANO HOTZ - PR0027197, RODRIGO AJUZ - PR0033259

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 20.04.2021
Num. 31771916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/04/2021 10:08:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042610085728300000030950692
Número do documento: 21042610085728300000030950692